Tribunal: TJDFT
Processo: 0000967-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000967-94.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MARCELO CORDEIRO PARPINELLI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB) POR DUAS VEZES. MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS NÃO CONFIGURADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA AFASTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Não é possível a absolvição do réu se as declarações das vítimas, aliadas à conclusão do laudo pericial e as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência policial, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime de lesão corporal contra sua companheira e contra sua enteada, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo réu. 3. As lesões corporais foram provocadas na vítima pela vontade livre e consciente do réu, não havendo que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para sua modalidade culposa. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 8o do CPC, pugnando pela revisão dos valores fixados a título de indenização pelos danos morais sofridos pelas vítimas, de forma individualizada. Invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em abono à sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMT, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 8o do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030